Tribunal: TJDFT
Processo: 0717176-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0717176-73.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAROLINE MARTINS JOSE DOS SANTOS APELADO: AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS, MARIAH MAZETTI AQUINO, METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por Caroline Martins Jose dos Santos contra sentença (ID 63426440) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS – AgSUS, Metrópoles Mídia e Comunicação Ltda. e Mariah Mazetti Aquino, julgou improcedentes os pedidos deduzidos pela parte autora, os quais pretendiam a exclusão de comunicados, notícias e publicações em redes sociais divulgados pelos réus na internet. Após a interposição da apelação (ID 63426447) e apresentação de contrarrazões (IDs 63426453 e 63426454), a autora juntou nos autos documento novo consistente em acórdão superveniente do TCU acerca dos fatos discutidos na lide (ID 63592827). Segundo art. 435 do CPC, “É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”. Ante o exposto, com base no art. 7o do CPC, intimem-se a parte apelada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre o documento de ID 63592827. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora